Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-21.2022.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000070-21.2022.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOSS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DOMINGO DOS SANTOS (APELANTE), ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS (APELANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), TIAGO DA COSTA SOUSA - CPF: 060.055.201-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO AMARO PIRES - CPF: 088.362.071-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS - IDONEIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS QUE INDICAM MERCANCIA DO ENTORPECENTE - APREENSÃO DE MACONHA, COCAÍNA,

ANOTAÇÕES DE VENDA E MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO – ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL -

CONDENAÇÃO MANTIDA –PENA- DOSIMETRIA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - PROVA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA - RÉU COM 21 ANOS COMPLETOS À ÉPOCA DOS FATOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA A SER APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEFENSOR DATIVO - -MAJORAÇÃO - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB/MT - PROPORCIONALIDADE COM O SERVIÇO PRESTADO - RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT.

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessário flagrar o agente no ato da venda.

A mera alegação de ser usuário de substância entorpecente não é suficiente para desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, quando as circunstâncias do caso concreto indicam a prática de traficância.

Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) quando não preenchidos cumulativamente todos os requisitos legais, notadamente quando demonstrada a dedicação à atividade criminosa.

Não cabe o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa quando comprovado que o réu possuía 21 anos completos à época dos fatos.

A análise do pedido de justiça gratuita deve ser realizada pelo juízo da execução penal, que avaliará a situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados observando os parâmetros estabelecidos na tabela da OAB/MT, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a natureza e complexidade da causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS E ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal no 1000070-21.2022.8.11.0107, que os condenou por infringência ao disposto nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, ao cumprimento do regime inicial fechado, bem como, ao pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa e ao corréu

TIAGO DA COSTA SOUSA a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, absolvendo, este último da imputação descrita no artigo 35, ‘caput’, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, ainda, determinou o desmembramento do feito com relação ao corréu IVO AMARO PIRES, a fim de se renovar vista ao Ministério Público para que sejam oportunizadas as medidas despenalizadoras previstas em lei. (sentença - ID. 226500804)

Registro que a prisão

de todos os réus foi revogada ao final da audiência de instrução conforme disposto na sentença.

Nas razões recursais (Id. 226500807), a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos e caso não seja esse o entendimento, pede a desclassificação do delito previsto no art. 33, pelo previsto no art. 28, ambos da Lei de Drogas, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006, da atenuante da menoridade relativa do réu Alessandro, a reforma da dosimetria da pena, a concessão da justiça gratuita e a majoração dos honorários advocatícios fixados.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 226500826).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de que seja revisto o valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo nomeado na amenta assim sintetizada (Id. 236816174):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 3 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NÃO CABIMENTO. RÉU POSSUÍA, AO TEMPO DO CRIME, 21 ANOS COMPLETOS. 5. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE BASE AUMENTADA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS COM OS RÉUS. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. 6. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. A MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DA SENTENCIADA NÃO IMPEDE A SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 7. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. PEDIDO PARA READEQUAÇÃO. VIABILIDADE. TABELA DA OAB CONSIGNA VALOR SUPERIOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE COM O LABOR DESEMPENHADO. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) Consta nos autos que no dia 16 de Janeiro de 2022, em horário não preciso, no Bairro Jardim Vitória, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados, TIAGO DA COSTA SILVA, IVO AMARO PIRES, LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS e ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para mercância, sendo 02 (duas unidades de substância análoga a maconha de tamanho médio e 04 (duas) unidades de substância análoga a maconha tamanho pequeno, 02 (duas) substâncias análoga a cocaína, conforme Termo de Exibição e Apreensão no 75041416 e Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas ID. 75041416. Consta nos autos que no dia 16/01/2022, durante ronda realizada na Rua Goias os policiais militares se depararam com o suspeito Ivo, sendo que ao abordá-lo foi localizada
uma porção de substância análoga a maconha
, apurando-se que o increpado teria adquirido o entorpecente em uma residência situada na Rua Pernambuco. Ato contínuo, os Policiais se deslocaram até o local informado, sendo encontrado no imóvel duas folhas com anotações sinalizando o controle de compra e venda de drogas, bem como embalagens para condicionar drogas,

papel filme para embalar entorpecentes, uma porção de substância análoga a maconha em posse do suspeito Tiago, 02 (duas) pedras grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, 02 (duas unidades de substância análoga a maconha de tamanho médio e 04 (duas) unidades de substância análoga a maconha tamanho pequeno. Dada a situação de flagrância, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das providências de praxe. II – DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO: Consta nos autos que no dia 16 de Janeiro de 2022, em horário não preciso no bairro Jardim Vitória, Município de Nova Ubiratã/MT, TIAGO DA COSTA SILVA, IVO AMARO PIRES, LEANDRO DOMINGOS DOS SANTOS e ALESSANDRO DOMINGOS DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a traficância no Município de Nova Ubiratã-MT. (...).”

Em suas razões, pedem a absolvição da acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 ambos da Lei no 11.343/2006, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico, para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06, bem como, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, da atenuante da menoridade relativa do réu Alessandro, a reforma da dosimetria da pena, a concessão da justiça gratuita e a majoração dos honorários advocatícios fixados.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Em análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 226498786), auto de prisão em flagrante (Id. 226498786), boletim de ocorrência (Id. 226498786), termo de depoimento (Id. 226498786), termo de qualificação (Id. 226498786), laudo pericial preliminar (Id. 226498786) e Laudo Pericial No 3.14.2022.83882-01 (Id. 226500737), os quais comprovaram que a substância apreendida, apresentaram resultado positivo para a presença de
cocaína
e
maconha
, que transcrevo:

“DESCRIÇÃO DO MATERIAL RECEBIDO Trata-se de: Material "A". 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico cônico, tampado, etiquetada de “POSITIVO COCAÍNA”, com a inscrição “A” na tampa. Material "B". 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma pedras e grânulos, acondicionadas no interior de tubos plásticos cônicos, tampados, etiquetados de “POSITIVO COCAÍNA”, com as inscrições “B” nas tampas e identificadas nesse laudo por “B1” e “B2”. Material "C". 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas no interior de tubos plásticos cônicos, tampados, etiquetados de “POSITIVO MACONHA”, com as inscrições “C” nas tampas e identificadas nesse laudo por “C1” e “C2”. Material "D". 02 (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas no interior de tubos plásticos cônicos, tampados, etiquetadas de “POSITIVO MACONHA”, com as inscrições “D” nas tampas e identificadas nesse laudo por “D1” e “D2”. Obs.: Os materiais descritos encontravam se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo n° 03049716. 3. AFERIÇÃO DE MASSA DOS MATERIAIS QUESTIONADOS As porções dos materiais anteriormente descritos tiveram suas massas aferidas na balança semianalítica “Marte AL 500”, desta Gerência, apresentando os valores a seguir: Tabela 1 – Indica os valores de massas dos materiais aferidos na balança "Marte AL 500", desta Gerência. Material Massa inicial Tipo de massa Massa de devolução A 0,38 g Líquida 0,00 g B1 0,51 g Líquida 0,00 g B2 0,38 g Líquida 0,00 g C1 0,35 g Líquida 0,00 g C2 0,27 g Líquida 0,00 g D1 0,28 g Líquida 0,00 g D2 0,48 g Líquida 0,00 g 4. EXAMES REALIZADOS As alíquotas dos Materiais “A”, “B”, “C” e “D” foram submetidas ao exame de espectrometria no infravermelho médio com transformada de Fourier no espectrômetro modelo NICOLET iS10 da marca Thermo Scientific. 5. RESULTADOS OBTIDOS Após a realização dos exames verificou-se que: As alíquotas dos Materiais “A” e “B” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA. As alíquotas dos Materiais “C” e “D” apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).”

Em que pese a alegação de que os fundamentos para a decisão são provas frágeis, as provas colacionadas aos autos demonstram o contrário.

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

Ouvidos durante a fase investigativa, as testemunhas Wagner Richard Silva e Ailton Gomes Pinheiro, policiais militares, narraram que, durante ronda de rotina no Jardim Vitória avistaram o suspeito Ivo, que ao perceber a presença dos agentes de segurança, tentou empreender fuga. Ao abordá-lo, submeteram-no à revista e encontraram duas porções de maconha. Quando questionado, respondeu que adquiriu as drogas na casa do réu vulgo “Leko” (Leandro), pelo que se se deslocaram até lá e encontraram folhas de anotação sinalizando compra e venda de drogas, bem como embalagens para acondicionar e plástico filme para empacotar as substâncias. Questionado, Alessandro teria respondido que iria até a casa de Tiago para pegar maconha. Ao se direcionarem para o local próximo à escola “19 de Dezembro”, encontraram com o suspeito porções de pasta base de cocaína, cocaína e maconha. (ID 75041416 fls. 06-10).

A testemunha Wagner (Policial Militar) narrou o que segue: “[...] Questionado pelo MP responde: Pois é, primeiro foi o Ivo, que ele avistou a viatura e empreendeu fuga, né, aí conseguimos abordar ele. Ele tava com entorpecente na mão, maconha, e tinha mais entorpecentes na cintura dele, porção de maconha, ele falou que tinha comprado o suspeito, o foi o “Leco” ele mora na atrás do mercado da Aurora. Aí, deslocar até a casa do suspeito, localizamos papel para anotação, sinalizando a compra e venda de entorpecente, bem como embalagem para posicionamento do entorpecente, papel filme. E suspeito “Leco” por suspeito Alessandro, falou que eles tinham adquirido a droga do vulgo TH, devido essas informações deslocamos até a residência do TH, onde localizamos ele na porta da residência, ele tava com entorpecente no bolso, e segundo ele na entrevista, falou que ia entregar para o vulgo Alessandro, o entorpecente, e dentro da quitinete do TH tinha mais entorpecente que estava mencionado no boletim de ocorrência. Questionado pelo MP: O senhor se recorda quanto ao Leandro e Alessandro, se eles tinham algum parentesco? Questionado pelo MP responde: Sim, eles, são irmãos. Questionado pelo MP: Com eles, oque que foi encontrado? Questionado pelo MP responde: A residência só tinha para papel né, com anotações, é sinalizar a compra e venda de entorpecentes né, valor, quantia né, anotado, papel plástico picado, papel filme para acondicionamento da droga. Questionado pelo MP: Eles que teriam vendido a droga para o Ivo? Questionado pelo MP responde: Isso, venderam para o Ivo, ia buscar mais entorpecente com o Th, né, o Thiago. Questionado pelo MP: Com o Thiago foi encontrado oque? Questionado pelo MP responde: Foi encontrando no bolso dele substância, né, análogo a maconha e dentro da residência dele tinha pasta base, maconha, essas coisas só não lembro a quantidade. Questionado pelo MP: O senhor conhecia eles da cidade? Questionado pelo MP responde: O Ivo já teve passagem por tráfico também, se não me engano, bem como os irmãos, né, o Leco e o Alessandro já tem passagem pela polícia”. (sic)

Durante a abordagem foram localizadas além das drogas controle de anotações da mercancia e plástico utilizado para embalagem da droga, elementos característicos do tráfico. Vejamos as declarações da testemunha Ailton Gomes Pinheiro que trazem uma criteriosidade de detalhes ímpar acerca do deslinde das investigações até a prisão dos réus. Transcrevo ainda as declarações em juízo do policial:

“[...] Questionado pelo MP responde: Positivo, Dra, é, o mesmo avistar a guarnição estava fazendo rondas lá pelo bairro jardim vitória, e o mesmo ao avistar a guarnição empreendeu fuga, né, fizemos um acompanhamento, o mesmo de bicicleta. Fizemos a abordagem próximo à casa dele, o mesmo falou que estava, tinha pegado em outra residência. Questionado pelo MP: O que ele teria dito? Questionado pelo MP responde: Ele falou que tinha ido buscar em outra residência, em outro bairro, né. Questionado pelo MP responde: E aí consta que teria, o que que foi encontrado com o esse primeiro suspeito na Rua Goiás. Questionado pelo MP responde: Lá tinha anotações, é, o mesmo estava com anotações, aquele papel insufilme pra embalar a droga.” (sic)

Com efeito, registro que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:

“
[...] registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.[...] (AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 19/02/2020)

Infere-se das provas que, havia a existência de divisão de funções e prévio ajuste de tarefas para cometer o crime de tráfico de drogas, todas apuradas pelos policiais militares presentes no momento da flagrância.

Desta forma, verifica-se dos depoimentos prestados em juízo, que há provas e indícios de mercancia por parte dos apelantes.

Assim, ante a robustas provas constantes nos autos, torna-se imperiosa manter-se a sentença objurgada.

Assim, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe [...]” (Acórdão n. 581685, APR 20110110968752, Relator ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 04/05/2012 p. 322).

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06.

Sustenta a defesa dos recorrentes, a reforma do
decisum
proferido para que seja o delito do art. 33, ‘caput’, da lei 11.343/06 desclassificado para o art. 28 da lei 11.343/06, pois alegam serem usuários de drogas.

Apesar dos argumentos delineados nas razões recursais, a decisão de mérito tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatório, que, com firmeza, revela a atuação dos apelantes no delito de tráfico ilícito de drogas.

Deste modo, como já verificado acima, devidamente comprovadas as materialidades e autorias delituosas.

Apesar das negativas de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não subsiste, porquanto não possui amparo no conjunto probatório.

Nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, razão pela qual o contexto de traficância emergindo dos autos não me revela a condição de usuário de drogas por parte dos recorrentes.

Conforme já mencionado alhures, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Apesar de os réus terem aduzido que os entorpecentes se destinavam a consumo próprio, tal alegação não impede a caracterização da traficância, pois é comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Avançando no tema, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que o agente não precisa ser necessariamente preso em flagrante delito no ato da "venda”, desde que outras provas apontem no sentido de que os agentes praticaram qualquer dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, o que ocorreu no caso vertente.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art.33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A propósito, o aresto deste E.TJ/:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Nesse sentido, ainda, as recentes decisões:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 PELO 1o, 9o E 10o APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ENTRE OS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADO – PLEITEADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 PELO 9o E 10o APELANTES – IMPERTINÊNCIA – CONSTATADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO 10o RECORRENTE – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELAS 5a E 6o APELANTES – TESE DE ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES QUE POSSUÍAM CIÊNCIA ACERCA DA DROGA, CONFORME CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO DOS CORRÉUS – ALEGADO TRÁFICO TENTADO PELO 8o APELANTE – IMPERTINÊNCIA – FLAGRANTE DOS ACUSADOS REALIZADO APÓS A EFETIVA ENTREGA DA DROGA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO – PRETENSA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO CONSIDERANDO A QUANTIDADE E A NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 47 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS. Havendo provas robustas demonstrando a materialidade e a autoria delitivas pelo crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. O crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de apenas uma das condutas previstas na norma para que se configure o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Comprovada a associação perene e estável entre os acusados para a prática do tráfico de entorpecentes, é de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

(...). (N.U 0008100-23.2017.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019) ”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ARTIGO 29, CAPUT E ARTIGO 61, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA DE AMBOS OS RÉUS – 1) PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA ATIPICIDADE DO FATO MEDIANTE O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME IMPOSSÍVEL OU NA ILICITUDE DA PROVA MATERIAL DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – 1.1) INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO NÃO CARACTERIZADO – SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E DE REVISTAS NAS UNIDADES PRISIONAIS QUE NÃO INIBEM TOTAL E EFICAZMENTE O TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA DE TRAZER A DROGA CONSIGO QUE JÁ SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 1.2) REVISTA PESSOAL QUE OBSERVA AS REGRAS DA EXECUÇÃO PENAL SEM IMPLICAR NA VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RÉ QUE RETIROU O ENTORPECENTE ACAUTELADO NO ÓRGÃO GENITAL SEM A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS - 2) APELO DO OUTRO RÉU QUE VISA A READEQUAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR; UMA MAIOR DIMINUIÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; UM MENOR AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA, COM SUBSEQUENTE COMPENSAÇÃO ENTRE ELAS, ALÉM DA APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – 2.1) PENA-BASE QUE MERECE RETIFICAÇÃO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A NEGATIVAÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – 2.2) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE RÉU MULTIRREINCIDENTE – 2.3) REGIME MAIS GRAVOSO QUE DEVE PERMANECER MESMO DIANTE DO NOVO QUANTUM DE PENA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE – APELO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PROVIDO PARCIALMENTE. Crime de tráfico de entorpecentes que constitui tipo penal de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de uma delas para a consumação do ilícito, sendo, pois, desnecessário que o agente seja efetivamente surpreendido na prática do próprio ato de mercancia; (...). (N.U 0029321-44.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019)

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelos apelantes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário que, no caso em questão, não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a droga apreendida em seu poder não era destinada ao tráfico, mas sim, ao próprio consumo do apelante, situação não evidenciada na espécie, porque os elementos probatórios juntados nos autos reverberam em sentido contrário, ou seja, ressoa indene de dúvida a materialidade e autoria delitivas elementos que autorizam e coadunam ao delito previsto no art. 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/06.

Assim, o pleito de desclassificação requerido pelos oras recorrentes não merecem reconhecimento, porquanto nos termos da jurisprudência:
“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”
. [STJ, 5a Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008], tese esta que não resta demonstrada nos autos.

Destaco, nesse sentido, o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Adota-se o seguinte julgado deste E. TJ/MT:

“O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018].

In casu
, além das drogas, foram apreendidos também embalagens para o invólucro do entorpecente, além de um caderno com anotações de compra e vendas de drogas, pelo arcabouço fático probatório, o apelante incidiu na pratica delitiva.

Com efeito, não se extraem argumentos sólidos a amparar o pleito de desclassificação do delito de tráfico de drogas conforme perseguem os apelantes, não somente pela quantidade de droga encontrada em sua residência, mas também pela situação a que ocorreram os fatos delituosos amplamente demonstrados nos autos.

DA DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006.

Pleiteia a defesa que seja aplicada reconhecida à causa especial da minoração prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas.

A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o tráfico de pequena monta pela primeira vez, mitigando a sanção penal do traficante ocasional.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“(...)
A aplicação da redutora prevista no art. 33, §4° da Lei 11.343/2006 depende do convencimento do Magistrado

de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa.
Neste contexto, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do redutor,
deve-se levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida
, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei 11.343/2006). (...)

(STJ – HC: 498685 SP 2019/0073415-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/05/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2019). ”

No presente caso, verifica-se que os apelantes não fazem
jus
a benesse, visto que, segundo consta nos autos, além de praticar a traficância descrita nos autos, ainda, a associação dos recorrentes para a prática do delito, bem como que a natureza e a quantidade de entorpecentes são fundamentos para exasperação da pena base, razão pela qual, não preenche os requisitos constantes no artigo supramencionado.

O Superior Tribunal de Justiça entende:

“(...) I -
O benefício legal previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente
, sendo eles: i) primariedade: ii) bons antecedentes: iii) não dedicação em atividade criminosa: iv) não integrar organização criminosa.

II.

(...)

(STJ – EREsp: 1431091 SP 2014/0015576-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/12/2016, S3 – TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). ”

DA MENORIDADE RELATIVA DO APELADO ALESSANDRO DROMINGOS DOS SANTOS

Avançando no tema, a defesa requereu o reconhecimento da incidência da atenuante da menoridade relativa do recorrente Alessandro Domingos dos Santos.

Neste diapasão, ressoa dos autos que, não assiste razão ao apelante, devendo considerar que no interrogatório do réu, o mesmo já possuía 21 anos completos, conforme se vê no ID 226498786, fls. 31.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

No que tange o pedido do benefício da justiça gratuita, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade a concessão do benefício.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

“(...) O pedido de concessão de isenção do pagamento de custas ou gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo de execução (...)(TRF-A – ACR: 50094131620184047002 PR 5009413-16.2018.4.04.7002, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 26/03/2019, SÉTIMA TURMA). ”

Nesse mesmo sentido, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, entende:

“(...) A isenção de custas deve ser postulada perante o Juízo da Execução, momento em que a situação econômica do condenado poderá ser melhor avaliada.(TJ-RO-APL: 00054099020188220501 RO 0005409-90.2018.822.0501, Data de Julgamento: 14/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) ”.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A Defesa em suas razões, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, considerando que em sentença foi arbitrada em 4 URH’s.

Nos termos do Provimento no 09/2007 da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é autorizada a nomeação de advogado dativo para atuação em substituição à Defensoria Pública, sempre que verificada a ausência ou insuficiência da prestação de assistência jurídica gratuita na respectiva comarca.

Nessas situações, o profissional nomeado para o patrocínio da causa de parte juridicamente necessitada faz jus à percepção de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados conforme a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso (OAB/MT), em observância ao disposto na Lei no 8.906/1994 e no artigo 4o do referido Provimento.

No caso dos autos, constata-se que o advogado Fabrício Guidini Picoli foi regularmente nomeado em 08/02/2022, tendo efetivamente atuado na defesa dos acusados, com a prática dos seguintes atos processuais: apresentação de defesas prévias, participação em audiência de instrução e julgamento e interposição de recurso de apelação criminal, conforme se extrai dos documentos de IDs: 226498799, 226500664, 226500677, 226500739 e 226500807.

Verifica-se, ainda, que o valor fixado a título de honorários não guarda correspondência com os parâmetros estabelecidos na tabela da OAB/MT, a qual, desde 2017, prevê o equivalente a 9 URHs para atuação em ação penal de rito sumário e 10 URHs em processo de rito ordinário.

Diante disso, embora caiba ao magistrado certa margem de discricionariedade na fixação dos honorários, esta deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando evidenciada a efetiva prestação dos serviços advocatícios.

Assim, considerando a atuação do profissional, bem como a quantidade e a complexidade dos atos processuais realizados, reputo desproporcional o valor anteriormente arbitrado, razão pela qual

o pedido de majoração dos honorários em favor do advogado dativo comporta provimento e, como justa contraprestação pelos serviços prestados no presente feito, arbitro em 10 URHs.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios que passa a ser de 10 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025